Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-64.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706672-64.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATAL MONTEIRO DUARTE, ANTONIO DE ARAUJO TORRES APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Aparentemente, a apelação interposta por NATAL MONTEIRO DUARTE mostra-se inadmissível em razão de carência de cabimento, porquanto a decisão de ID 27645083 não extinguiu a fase de cumprimento de sentença, mas, tão somente, julgou procedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL para, reconhecendo o excesso de execução, homologar os cálculos por este apresentados, fixando como devida a quantia de R$ 44.821,87 (quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), dando-se prosseguimento ao feito com a correspondente expedição de precatórios. A respeito da matéria, segue a jurisprudência do STJ. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. DECISÃO EXTINTIVA DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. (...) 3. A decisão que extingue a execução é impugnável pela via da apelação, configurando erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo de instrumento, situação que afasta inclusive a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1736435/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 07/05/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que resolve a impugnação sem pôr fim à execução desafia o recurso de agravo de instrumento, caracterizando erro inescusável a interposição de apelação. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1716120/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/05/2021) Visto isso, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), intimem-se as partes para que se manifestem acerca do cabimento do presente recurso, requerendo o que entenderem de direito. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator